Tribunal: TJSP
Processo: 2281140-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUTOS DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. Procedente. Inconformismo com a determinação de prestar contas (art. 550, § 5o, do CPC). Ação de exigir contas poder ser proposta por quem tiver o direito de exigi-las, havendo distinção entre a ação de exigir contas e a de prestá-las, sendo que apenas a primeira têm procedimento especial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUTOS DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. Procedente. Inconformismo com a determinação de prestar contas (art. 550, § 5o, do CPC). Ação de exigir contas poder ser proposta por quem tiver o direito de exigi-las, havendo distinção entre a ação de exigir contas e a de prestá-las, sendo que apenas a primeira têm procedimento especial (art. 550 e seguintes, CPC). Tal procedimento, em regra, é dividido em duas fases, na primeira verifica-se a existência ou não da obrigação de prestar contas. Não há discussão a respeito do 'quantum debeatur', porquanto as contas ainda não foram prestadas. Havendo decisão de prestar contas, passar-se-á à segunda fase, com a prestação perseguida, a qual será examinada acerca de eventual saldo credor ou devedor, à favor do autor ou do réu. Recorrente oferece em sede de recurso, prestação determinada. Inauguração da primeira fase da ação de exigir contas, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. Decisão atacada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281140-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é agravante MARIA
APARECIDA DE SOUZA, é agravado JAIME FRANÇA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281140-77.2019.8.26.0000 -Voto no 21180 - spb
2
Voto no 21180
Agravo de Instrumento no 2281140-77.2019.8.26.0000
Autos na origem: 1000591-57.2019.8.26.0299
Comarca: Jandira 1a Vara
Juiz de Direito: Dr. André Luiz Tomasi de Queiróz
Agravante: MARIA APARECIDA DE SOUZA
Agravado: JAIME FRANÇA DA SILVA
spb
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
AUTOS DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE DE FATO. Procedente. Inconformismo com a
determinação de prestar contas (art. 550, § 5o, do CPC). Ação de
exigir contas poder ser proposta por quem tiver o direito de exigi-
las, havendo distinção entre a ação de exigir contas e a de prestá-
las, sendo que apenas a primeira têm procedimento especial (art.
550 e seguintes, CPC). Tal procedimento, em regra, é dividido em
duas fases, na primeira verifica-se a existência ou não da
obrigação de prestar contas. Não há discussão a respeito do
'quantum debeatur', porquanto as contas ainda não foram
prestadas. Havendo decisão de prestar contas, passar-se-á à
segunda fase, com a prestação perseguida, a qual será examinada
acerca de eventual saldo credor ou devedor, à favor do autor ou do
réu. Recorrente oferece em sede de recurso, prestação
determinada. Inauguração da primeira fase da ação de exigir
contas, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. Decisão atacada
mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de ação de exigir contas, na qual o
agravado persegue a prestar contas de todos os valores recebidos pela
agravante, a título de aluguel, das nove (09) casas existentes em
imóvel adquirido pelas partes na constância da sociedade, a partir de
janeiro/2014 até a data da distribuição da ação original (págs. 12/18).
O juízo na origem julgou procedente o pedido do
agravado, condenando a agravante a prestar as contas requeridas, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as
que o agravado apresentar, nos termos do art. 550, § 5o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281140-77.2019.8.26.0000 -Voto no 21180 - spb
3
Processo Civil (págs. 44/47).
Agravo de Instrumento interposto às págs.
01/11, insurgindo-se contra esta decisão.
O recurso foi recebido pela decisão de págs.
64/65.
Agravado ofertou contrarrazões ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento (págs. 68/73).
Não consta dos autos oposição ao julgamento
virtual (págs. 74).
É o relatório.

O recurso merece ser conhecido por reunir
condições de admissibilidade, dentre elas a tempestividade e estando
comprovado o respectivo recolhimento das custas recursais (págs.
61/62).
Se insurge a agravante com a decisão de mérito
que julgou procedente o pedido do agravado, condenando-a a prestar
as contas requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe
ser lícito impugnar as que o agravado apresentar, nos termos do art.
550, § 5o, do Código de Processo Civil (págs. 44/47).
E neste passo, o recurso não comporta provimento.
De início anoto que a ação de exigir contas
poder ser proposta por quem tiver o direito de exigi-las, havendo
distinção entre a ação de exigir contas e a de prestá-las.
Na Lei n. 5.869/1973, ambas as ações tinham
procedimento especial, no entanto, ante a Lei 13.105/2015, vigente e
atual, apenas a ação de exigir têm tal procedimento, regido pelo art.
550 e seguintes, sendo que a ação de dar contas passou a ter o
procedimento comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281140-77.2019.8.26.0000 -Voto no 21180 - spb
4
Neste
procedimento
especial
há
natureza
dúplice, limitando-se o juiz do feito a apreciar o pedido do autor em sua
petição inicial, que se acolhido, constituirá título executivo, quando
condenatório. No caso contrário, haverá improcedência do pedido, no
entanto, nãos e formará título em favor do réu.
Tal procedimento, em regra, é dividido em duas
fases, na primeira verifica-se a existência ou não da obrigação de
prestar contas. Não há discussão a respeito do 'quantum debeatur',
porquanto as contas ainda não foram prestadas.
Havendo decisão de prestar contas, passar-se-á
à segunda fase, com a prestação perseguida, a qual será examinada
acerca de eventual saldo credor ou devedor, à favor do autor ou do réu.
No caso em tela, foi decidido pela obrigação de
prestar contas (págs. 44/47), insurgindo-se a agravante.
No entanto, diz em seu recurso: “Esta é a
prestação de contas a qual pretende seja reconhecida pelo agravado”
(págs. 06).
Ora, se há insurgência com a determinação de
prestar contas, e as oferece em sede de recurso, a alegação de que
'cabe ao agravado demonstrar provas em contrário' (págs. 10),
porquanto não é nesta fase processual que se discute a respeito do
'quantum debeatur', relegando-se tal discussão à fase posterior da ação
de exigir contas, ou seja, cumprimento ao § 2o, do art. 550, do Código
de Processo Civil, oportunidade em que o autor se manifestará sobre as
contas apresentadas.
Voltando os olhos para o caso devolvido à esta
A. Corte, agiu com acerto o juiz de primeiro grau, ao determinar a
prestação de contas pela agravante, inaugurando a primeira fase da
ação de exigir contas, nos termos do art. 550, § 5o, do Código de
Processo Civil, para posterior apreciação por parte do agravado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281140-77.2019.8.26.0000 -Voto no 21180 - spb
5
prolação de sentença, julgando-as corretas ou não.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)